Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600121-53.2022.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
05/06/2023
Número: 0600121-53.2022.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 10/04/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600121-
53.2022.6.16.0163 que, com fundamento nos artigos 30, inciso III da Lei 9.504/97 e art. 74, inciso III
da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Partido
Republicanos de Quedas do Iguaçu/PR, referentes às Eleições Gerais de 2022 e em consequência,
nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE 23.607/2019, aplicou a pena de suspensão do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, de formal proporcional, pelo período de 3 (três) meses
que será aplicável no ano seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão ( Prestação de
Contas Eleitorais apresentada pelo partido Republicanos (Comissão Provisória Municipal de
Quedas do Iguaçu /PR), julgadas desaprovadas, tendo em vista que as contas parciais não foram
apresentadas, e as finais foram apresentadas intempestivamente; ainda, o partido não apresentou
peças obrigatórias e não houve abertura de conta bancária para as Eleições 2022, conforme
previsão da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, em seu art. 53, II, alínea "a"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
CLEODES DA COSTA (RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
KELLY GONCALVES DE AZEVEDO (RECORRENTE)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43602800
04/06/2023
09:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.016

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600121-
53.2022.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: REPUBLICANOS - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
RECORRENTE: CLEODES DA COSTA
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
RECORRENTE: KELLY GONCALVES DE AZEVEDO
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 43602800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409451778100000042565163
Número do documento: 23060409451778100000042565163
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:48:38

Curitiba, 01/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Municipal do Partido
Republicanos de Quedas do Iguaçu-PR, em face de sentença por meio da qual as
contas relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas em virtude da não
abertura da conta bancária específica.

Em suas razões (ID 43566950), aduz o recorrente que: a) a conta bancária
não foi aberta porque não houve o recebimento de receitas, nem movimento de valores; e
b) diante da ausência de movimentação financeira, a não abertura de conta bancária é
mero erro formal, incapaz de comprometer a análise e a fiscalização das contas. Ao final,
requer a reforma da sentença para o fim de que as contas sejam julgadas aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso, com o retorno dos autos ao primeiro grau para a análise das
contas apresentadas, por entender ser desnecessária a abertura da conta bancária
“Doações para Campanha” (ID 43578921).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
Num. 43602800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409451778100000042565163
Número do documento: 23060409451778100000042565163
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:48:38

parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por
meio da qual as contas da agremiação relativas às Eleições de 2022 foram julgadas
desaprovadas, em razão da ausência de abertura da conta bancária “Outros Recursos” e
da consequente falta de apresentação dos extratos bancários respectivos.

O recorrente afirma que a sentença é contrária à jurisprudência do TRE/PR e
Num. 43602800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409451778100000042565163
Número do documento: 23060409451778100000042565163
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:48:38

do TSE, que seria no sentido de que os diretórios municipais, em eleições gerais,
estariam desobrigados de realizar abertura de conta bancária quando ausente
movimentação financeira específica para fins eleitorais. Sustenta que se o partido não
movimentou recursos financeiros no âmbito municipal, a irregularidade seria meramente
formal e incapaz de comprometer a regularidade das contas.

Contudo, não merece acolhimento o argumento de que a ausência de
abertura da conta específica não implicaria desaprovação das contas, na medida em que
tal entendimento, referido tanto na peça recursal quanto no parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, foi superado por esta Corte e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vejamos.

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, II, “c” da citada Resolução) e tem por fim
permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos
pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

A obrigatoriedade da abertura da conta bancária específica está prevista no
artigo 8º, § 1º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

(...)

A abertura da conta corrente específica de campanha é obrigação legal,
independentemente de existir ou não efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, a teor do disposto no artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Deste modo, ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a
irregularidade é grave e não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, na medida em que impossibilita o exame da efetiva movimentação
financeira e compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
Num. 43602800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409451778100000042565163
Número do documento: 23060409451778100000042565163
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:48:38

O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é no sentido de
que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS.
ART. 45, II, B, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019.
OBRIGATORIEDADE, MESMO QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº
13.831/2019. CONTAS ANUAIS. MATÉRIA DIVERSA. VÍCIO GRAVE. REJEIÇÃO DAS
CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RO aprovou com ressalvas as contas de campanha do diretório
partidário estadual, referente às eleições municipais de 2020, ao fundamento de que a
abertura da conta bancária específica não é obrigatória se não houver a movimentação de
recursos financeiros de campanha.

2. Nas eleições municipais, o diretório estadual do partido também deve prestar contas de
campanha, nos termos do art. 45, II, b, da Res.–TSE Nº 23.607/2019. Precedente.

3. Nos termos dos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.607/2019,
ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos financeiros, a
abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua ausência enseja a
desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de campanha pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.

4. A vigência da Lei nº 13.831/2019, que altera a Lei nº 9.096/1995, não modificou esse
panorama, visto que não revogou a legislação específica que trata da prestação de contas
de campanha, regulada pela Lei das Eleições, em seu art. 22, e, também, no que se refere
ao pleito de 2020, pela Res.–TSE nº 23.607/2019.

5. O art. 1º da Lei nº 13.831/2019 modificou apenas a redação de parágrafos dos arts. 32 e
42 da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a prestação de contas anual dos partidos
políticos e que, portanto, não se confundem com as contas de campanha eleitoral.

6. Na espécie, Tribunal a quo aprovou as contas de campanha do Diretório Estadual do
PRTB ao fundamento de que: (a) os arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE
nº 23.607/2019 foram revogados pela Lei nº 13.931/2019; e (b) como há correlação entre as
contas anuais e as contas de campanha, o partido está dispensado da abertura da conta de
campanha, caso não haja comprovação de movimentação financeira, o que contraria a
jurisprudência do TSE.

7. Contas de campanha do diretório estadual desaprovadas, com a aplicação da
penalidade dos arts. 25 da Lei nº 9.504/1997 e 74, § 5º, da Res.–TSE nº 23.607/2019,
referente à perda do direito ao recebimento de cota do Fundo Partidário do ano
seguinte, fixada, na espécie, em 1 mês.

8. Recurso especial provido. (grifo nosso)

[TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610, Acórdão de 12/08/2022,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 170, Data 01/09/2022].

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – ÓRGÃO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS
Num. 43602800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409451778100000042565163
Número do documento: 23060409451778100000042565163
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:48:38

DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias relativas às
Eleições de 2020, eis que não houve abertura de conta bancária obrigatória, aplicando a
suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário, pelo prazo de 6 (seis) meses, com
fundamento no artigo 74, §5º e §7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave,
que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso)

[TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060086076, Relator (a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE 26/07/2022].

Por fim, cumpre observar que houve, por meio da sentença, a determinação
de suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 3 meses, nos
termos do artigo do artigo 74, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não tendo havido
insurgência do recorrente quanto a este ponto.

Em conclusão, sendo a ausência de abertura da conta bancária específica
irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a desaprovação das contas,
e estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento jurisprudencial
sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto, mantendo-se a
penalidade de suspensão de recebimento das quotas do Fundo Partidário pelo período de
3 meses.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Órgão Municipal do Partido Republicanos de Quedas do Iguaçu-PR
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou
desaprovadas as contas relativas às Eleições de 2022.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43602800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409451778100000042565163
Número do documento: 23060409451778100000042565163
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:48:38

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600121-53.2022.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTES: REPUBLICANOS - QUEDAS
DO IGUACU - PR - MUNICIPAL, CLEODES DA COSTA, KELLY GONCALVES DE AZEVEDO -
Advogada dos RECORRENTES: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - PR102502 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 01.06.2023.

Num. 43602800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/06/2023 09:45:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060409451778100000042565163
Número do documento: 23060409451778100000042565163
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 12:48:38